Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES FÍSICAS. INTERNAÇÃO E CIRURGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. DEBILIDADE PARCIAL PERMANENTE DE MEMBRO. DIFICULDADE MOTORA. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que, analisando o contexto de acidente automobilístico entre as partes, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido: a pagar à parte autora a quantia de: a) R$ 499,98, a título de danos materiais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data do acidente (evento danoso); b) R$ 3.000,00, a título de danos morais, corrigida monetariamente desde a prolação da sentença e acrescida de juros de mora a partir da data do acidente (evento danoso).
2. Em suas razões recursais (ID 60217748), sustenta que, em razão do acidente, ficou hospitalizado por 14 (catorze) dias, se submeteu a cirurgia e teve um longo tratamento de reabilitação após a cirurgia. Acrescenta que sua lesão é de natureza permanente, inviabilizando, inclusive, a prática de certas atividades pelo resto de sua vida. Argumenta a existência de dano estético, porque as imagens fotográficas revelam a gravidade e atrocidade do dano estético, com marcas definitivas decorrentes da lesão e do ato cirúrgico para o resto da vida, portanto, irreversíveis. Salienta que ficou manco para o resto da vida. Por fim, requer a majoração do dano moral e a fixação do dano estético, conforme valores descritos na inicial. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 60816856). Contrarrazões apresentadas (ID 60217754).
4. Infere-se dos artigos 12, 186 e 949 do Código Civil que a vítima de acidente automobilístico, que sofre severas lesões corporais, passa por longa internação e realiza cirurgia ortopédica, tem direito à indenização por dano moral, pois as lesões sofridas ultrapassam a esfera do mero dissabor, sendo capazes de ensejar abalo a atributos da personalidade humana.

5. No tocante à fixação do valor da reparação devida, tem-se que R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
6. Em relação ao dano estético, caracterizado pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, não obstante o fundamento exposto pelo juízo de origem (cicatriz ínfima deixada pela lesão), o laudo do IML de ID 60217636 atesta a debilidade parcial permanente, de grau moderado, dos movimentos do tornozelo esquerdo do recorrente, com limitação na mobilidade e força do tornozelo, especialmente na flexão, dorsiflexão e medialização do pé. Portanto, resta comprovado o argumento do recorrente de que ficou “manco”, pois a dificuldade motora não pode ser considerada como mera intercorrência possível da lesão sofrida.
7. Assim, baseando-se nas circunstâncias do caso concreto, especialmente na gravidade da lesão, e levando em consideração a capacidade econômico-financeira da parte requerida, mostra-se adequado o arbitramento de R$ 5.000,00, a título de dano estético, que deverá ser corrigido monetariamente desde a fixação e com aplicação de juros de mora a partir do evento danoso.
8. Cumpre destacar que o Juízo de origem não julgou os embargos de declaração opostos no ID 60217750, pois são intempestivos, conforme art. 49 da Lei no. 9.099/95. Todavia, a questão levantada é de ordem pública (juros de mora), razão pela qual esta Turma Recursal adentrará no mérito dos embargos. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da súmula no. 54, consolidou o entendimento de que, cuidando-se de condenação por danos morais em decorrência de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso. Portanto, a sentença proferida é escorreita.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos estéticos, em favor da parte autora, corrigida monetariamente desde a prolação do acórdão e acrescida de juros de mora a partir da data do acidente (evento danoso). Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.